Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E TENTATIVA DE PROMOVER A ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DE RÁDIO OU SIMILAR, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA AMBOS OS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a exasperação da pena mínima com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 é necessária a análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). 1.1. No caso, a utilização de apenas uma vertente (natureza do crack) não se mostra suficiente para exasperar a pena base, sobretudo quando a quantidade de droga não se mostra expressiva, razão pela qual se afasta a análise negativa do referido dispositivo legal.
2. O reconhecimento da confissão espontânea para o crime de tráfico de drogas conduz ao reconhecimento, também, da referida atenuante para o crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal, porquanto o réu disse, na delegacia, que tinha conhecimento de que transportava celulares e drogas, embora tenha negado tal fato em Juízo, de forma que as suas declarações sobre as drogas estão no mesmo contexto e simetria com o que disse sobre os celulares que seriam levados ao presídio.
3. Pena final imposta ao acusado redimensionada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.